Tribunal: TJES
Processo: 5000875-24.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000875-24.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA GENILSA PEREIRA SIMOES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000875-24.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA GENILSA PEREIRA SIMOES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo réu contra a sentença (ID
13687871
) que julgou procedente a pretensão autoral para o fim de obrigar os requeridos, solidariamente, ao fornecimento tratamento cirúrgico para colocar prótese total nos joelhos direito e esquerdo, conforme laudos médicos.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada
ao sustentar a ausência de indicação de urgência no procedimento postulado, de forma que a concessão da pretensão importaria em burla à ‘fila dos pacientes do SUS’.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, é tempestivo e cabível. Dispensado o preparo, conforme inc. V do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que
a requerente, idosa, foi diagnosticada com Gonartrose (artrose no joelho) com piora progressiva.

Diante do grave estado clínico apresentado, a médica especialista que a acompanha indicou a necessidade da cirurgia com urgência.

Ademais, a requerente só consegue andar com a ajuda de um andador e, caso a cirurgia não seja disponibilizada com maior celeridade, acarretará perda irreversível ou temporária dos sentidos, perda das funções motoras e/ou laborativas, perda irreversível ou temporária de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem estar.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
, as circunstâncias dos autos, em especial o fato de a recorrida contar com mais de 70 anos, já ter feito fisioterapia sem obter êxito e a necessidade da cirurgia com urgência indicada pela médica que acompanha a requerente, entende-se demonstrada a necessidade da prestação da tutela de saúde e considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do recorrente enquanto Estado, disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivarem o direito à saúde, votando-se pela manutenção da sentença por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Deixa-se de condenar o Estado em custas, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei 9.974/2013.

Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da FADEPES.

É COMO VOTO
.

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)